Tribunal: STJ
Processo: 0708007-94.2025.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050481 - DF(2025/0359146-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GETÚLIO ALVES DE LIMA
AGRAVANTE
: LEIDIANA ALVES DE LIMA
ADVOGADO
: GETULIO ALVES DE LIMA - DF053925
AGRAVADO
: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A
ADVOGADO
: JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - MG057680
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 673. REMESSA À
CONTADORIA JUDICIAL. PRERROGATIVA DO JUÍZO.
§ 2o,
ART. 524,
DO CPC. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
NECESSIDADE
SÚMULA N. 284/STF.
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem assentou que a impugnação ao cumprimento
de sentença não se limitou ao excesso de execução e que a remessa dos autos
à Contadoria Judicial consubstancia prerrogativa do juízo, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, não configurando automático
art. 524,
acolhimento da impugnação, nem violação do Tema n. 673.
2. Incide o óbice da
porquanto as razões do
Súmula n. 284/STF,
recurso especial estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido: “[é]
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
3. A tese de que a impugnação ao cumprimento de sentença seria
genérica demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da
“[a]
Súmula n. 7/STJ:
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 951bcf61-a566-475d-b9e0-75162023d24c

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 951bcf61-a566-475d-b9e0-75162023d24c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050481 - DF(2025/0359146-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GETÚLIO ALVES DE LIMA
AGRAVANTE
: LEIDIANA ALVES DE LIMA
ADVOGADO
: GETULIO ALVES DE LIMA - DF053925
AGRAVADO
: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A
ADVOGADO
: JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - MG057680
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 673. REMESSA À
CONTADORIA JUDICIAL. PRERROGATIVA DO JUÍZO.
§ 2o,
ART. 524,
DO CPC. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
NECESSIDADE
SÚMULA N. 284/STF.
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem assentou que a impugnação ao cumprimento
de sentença não se limitou ao excesso de execução e que a remessa dos autos
à Contadoria Judicial consubstancia prerrogativa do juízo, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, não configurando automático
art. 524,
acolhimento da impugnação, nem violação do Tema n. 673.
2. Incide o óbice da
porquanto as razões do
Súmula n. 284/STF,
recurso especial estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido: “[é]
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
3. A tese de que a impugnação ao cumprimento de sentença seria
genérica demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da
“[a]
Súmula n. 7/STJ:
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GETÚLIO ALVES DE LIMA e
LEIDIANA ALVES DE LIMA contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça, por meio da qual foi conhecido o agravo para não conhecer do recurso especial, à
luz dos óbices da Súmula n.
e da
(fls. 468-472).
284/STF
Súmula n. 7/STJ
Pondera a parte agravante que (fls. 476-487):
o recorrente impugnou
(i)
devidamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não havendo motivo para a
Documento eletrônico VDA55628868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 99dd931d-9c67-43d3-942e-07057c423046

incidência da
e
a pretensão recursal não demandaria o reexame
Súmula n. 284/STF; (ii)
do conjunto fático-probatório, não havendo motivo para a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 491-495).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Ao decidir sobre a inocorrência de impugnação genérica ao cumprimento de
sentença e inaplicabilidade do Tema n.
a Corte
, com base no acervo
673/STJ,
a quo
fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 363-365):

Como se vê, além da alegação de valor excessivo, a executada arguiu
violação aos limites da coisa julgada, não tendo sido, o excesso de execução, o
único fundamento da impugnação. Portanto, não resta caracterizada a hipótese de
rejeição liminar da impugnação prevista no tema 673 do STJ.
Não bastasse isso, registre-se que o acórdão reclamado considerou que a
impugnação da executada CLARO nem mesmo foi apreciada, conforme o seguinte
trecho da ementa:

9. No tocante à impugnação ao cumprimento de sentença (ID
56241766), não obstante a ausência de indicação das incorreções
encontradas nos cálculos dos credores, inexiste violação ao Tema no
673 do STF ("Na hipótese do
-L, § 2o, do CPC, é indispensável
art. 475
apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a
parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas
nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se
admitindo emenda à inicial"), porquanto a impugnação sequer foi
apreciada pelo juízo. Ademais, é prerrogativa legal do juízo a remessa
dos autos à Contadoria Judicial, em observância ao artigo 524, § 2o, do
CPC. Nesse sentido: Acórdão 1715354, 07067146020238070000,
Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento:
publicado no DJE:
(id 58854781 dos autos no
21/6/2023,
26/6/2023.
0767455-86.2021.8.07.0016).

Conforme se observa, a Terceira Turma Recursal entendeu que a remessa
dos autos à Contadoria Judicial não representou automático acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença, tratando-se, na realidade, de prerrogativa
do juízo, nos termos do artigo 524, parágrafo 2o, do CPC, que assim dispõe:

Art. 524. § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá
valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta)
dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

Documento eletrônico VDA55628868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 99dd931d-9c67-43d3-942e-07057c423046

Portanto, seja porque a impugnação não versou exclusivamente sobre
excesso de execução, seja porque a remessa dos autos à Contadoria constitui
prerrogativa do juízo, sem que isso implique acolhimento automático da
impugnação, improcede a alegação de que teria havido violação ao tema 673 dos
recursos repetitivos.

A decisão agravada registrou que as razões delineadas no recurso especial
estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, atraindo, por
conseguinte, o enunciado da
(“É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”) (fls. 468-472).
A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido: “[a]plicável, portanto, o
óbice da
uma vez que as razões recursais delineadas no especial estão
Súmula 284/STF,
dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos” (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
AREsp n. 2.604.183/PR,
.
2/12/2024)
Ademais, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que a
impugnação ao cumprimento de sentença seria genérica – somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JUDICIAIS.
ADEQUAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra
publicado na vigência do
decisum
CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora
agravante, em face de decisão proferida nos autos de ação de reparação de danos, a
qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que haja o
Documento eletrônico VDA55628868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 99dd931d-9c67-43d3-942e-07057c423046

prosseguimento pelo valor apresentado pela Contadoria Judicial da Corregedoria-
Geral de Justiça do Estado do Piauí. O Tribunal de origem negou provimento ao
Agravo de Instrumento.
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
CPC/2015,
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de
modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-
lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido:
STJ, EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.816.457/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministro
18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018;
Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe
REsp 801.101/MG,
de 23/04/2008.
V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos
autos, consignou que "não há nada nos autos que atentem contra a seriedade e
idoneidade dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial da Corregedoria-Geral
de Justiça do Estado do Piauí, órgão auxiliar do juízo, em que o magistrado pode se
valer para a formação de seu convencimento, na medida em que fornece subsídios
técnicos para a melhor compreensão da lide. Ademais, conforme o cálculo judicial
juntado às fls.
do Agravo de Instrumento n. 2017.0001.012298-1, percebe-se
73/76
que a atualização do valor da condenação a titulo de danos morais e a atualização do
valor da condenação em pagamento de pensão foram realizados conforme sentença
de fls.
e acórdão de fls.
além de ter sido realizado em conformidade
31/33
36/39,
com o provimento n°
". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal
, no
06/2009
a quo
sentido da correção dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, não pode ser
revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-
probatória dos autos. Precedentes do STJ.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.991.299/PI,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/8/2022,
1/9/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADA
OFENSA À COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. MULTA DO
§ 2o, DO
NÃO CABIMENTO.
ART. 1.026,
CPC/2015.
SÚMULA 98/STJ.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra
publicado na vigência do
decisum
CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de
decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de excesso de
execução. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso, "para reformar a d.
Documento eletrônico VDA55628868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 99dd931d-9c67-43d3-942e-07057c423046

decisão recorrida e, acolhendo-se a impugnação ao cumprimento de sentença,
determinar que a execução tenha seu regular prosseguimento, com base nos valores
indicados pela CEDAE". Opostos Embargos Declaratórios pela parte ora agravante,
restaram eles rejeitados, com aplicação da multa prevista no
§ 2o do
art. 1.026,
no percentual de 2% do valor da causa.
CPC/2015,
III. O entendimento firmado pelo Tribunal
, no sentido de que "os
a quo
cálculos apresentados pela Agravada violam o teor da d. sentença exequenda, e,
consequentemente, o princípio da coisa julgada, o que não se pode admitir, devendo-
se levar em consideração, para o cálculo do valor a ser restituído à Agravada, os
valores efetivamente registrados no hidrômetro, como se a edificação representasse
uma economia única", não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7
desta Corte.
IV. Nos termos da
"Embargos de declaração manifestados
Súmula 98/STJ:
com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório". Assim, a
simples oposição dos Embargos de Declaração pela parte agravante, por si só, não
justifica a imposição da multa prevista no
§ 2o, do CPC, notadamente
art. 1.026,
quando o acórdão embargado deu provimento ao recurso da parte contrária - como
no caso -, motivo pelo qual o Recurso Especial merece ser provido, no ponto. Nesse
sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
AREsp 2.214.849/RS,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2023.
V. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do Agravo e dar
parcial provimento ao Recurso Especial, apenas para afastar a condenação da parte
agravante ao pagamento da multa, prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.975.776/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
28/9/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 99dd931d-9c67-43d3-942e-07057c423046

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.481 / DF
Número Registro: 2025/0359146-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07080079420258070000 07674558620218070016 7080079420258070000 7674558620218070016
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GETÚLIO ALVES DE LIMA
AGRAVANTE : LEIDIANA ALVES DE LIMA
ADVOGADO : GETULIO ALVES DE LIMA - DF053925
AGRAVADO
: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A
ADVOGADO : JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - MG057680
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
REDISTRIBUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GETÚLIO ALVES DE LIMA
AGRAVANTE : LEIDIANA ALVES DE LIMA
ADVOGADO : GETULIO ALVES DE LIMA - DF053925
AGRAVADO
: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A
ADVOGADO : JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - MG057680
TERMO
Documento eletrônico VDA55916689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:12
Código de Controle do Documento: 499719e4-9e6c-4a73-a9c2-555b2392c47b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:12
Código de Controle do Documento: 499719e4-9e6c-4a73-a9c2-555b2392c47b